Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDANDO DE SEGURANÇA. LEGIMITIDADE. PRESENÇA. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. OMISSÃO DE REGISTRO RELEVANTE. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS (FIC). EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CABIMENTO. DISTINGUISHING. TEMA 22 STF. AÇÃO MANDAMENTAL. AUSENCIA DE DILAÇAO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de mandado de segurança que objetiva anulação de ato administração que excluiu o ora impetrante do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, em decorrência de inaptidão aferida na etapa do certame denomina sindicância de vida pregressa e investigação social.

2. Mantida a legitimidade para o feito do Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, eis que o ato administrativo que efetivamente considerou inapto o candidato emanou da autoridade em questão.

3. O Edital do concurso público para o provimento do cargo de Polícia Penal do DF regido pelo Edital no 001/2022 – SEEC-DF estabelece expressamente a declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre a vida pregressa são fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato (item 16 do edital). 3.1. Considerando que o candidato, ora impetrante, omitiu da sua Ficha de Informações Confidenciais - FIC a informação de que já havia sido registrada ocorrências policiais em seu desfavor, sendo certo que ele tomou conhecimento das citadas ocorrências anteriormente, infringiu regra editalícia ao informar que desconhece tais ocorrências policiais. 3.2. Mostra-se como questão relevante à sindicância e vida pregressa do impetrante a informação relativa a ser alvo de operação da PCDF, denominada “Reação em Cadeia” contra fraude no concurso público da Polícia Penal do DF, certame a que vem concorrendo a vaga, bem como a assinatura de termo circunstanciado referente a suposto cometimento de crime de desobediência.

4. Ainda que se trate de fatos imputados ao impetrante na seara de ocorrências policiais, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência do investigado, sendo inaplicável no caso o Tema 22 do STF (distinguishing), especialmente por que além de infringir regra editalícia expressa quando omite informação acerca das ocorrências policiais, há que se considerar a gravidade do fato investigado envolvendo a pessoa do impetrante, já que se trata de fraude em concurso público direcionado ao cargo público de Polícia Penal, certame pelo qual vem concorrendo a vaga.

5. No concurso público, a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como os que atuam na área da segurança pública, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer integridade e completa lisura.

6. Não há que se falar em ilegalidade na desclassificação do impetrante no concurso público para o provimento do cargo de Polícia Penal do DF regido pelo Edital no 001/2022 – SEEC-DF, tendo a Administração Pública justificado e fundamentado a inaptidão do impetrante na análise de sindicância e vida pregressa, não havendo o que se falar em ilegalidade e/ou abusos na eliminação do candidato.

7. Falta espaço processual para dilação probatória na via estreita do mandado de segurança, eleita por parte impetrante, notadamente acerca da controvérsia sobre a veracidade dos fatos motivadores do ato administrativo indigitado, em especial frente à natureza do posto, afeto à segurança pública.

8. Denegada a segurança.